Tribunal: TJMT
Processo: 1041334-16.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041334-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ELENA CARDOSO DE SANTANA - CPF: 411.410.671-53 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE INTERPOSTO FORA DO PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEITADA. RECLAMADA FOI INTIMADA DA NOVA DATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MÉRITO. REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO NO ATO CONCILIATÓTIO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recursos Inominados em face da sentença de procedência que declarou a inexistência do débito inscrito no cadastro de inadimplentes e condenou a Ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. Recurso intempestivo. Não conhecimento.

3. Rejeito a preliminar levantada pela parte reclamada, tendo em vista que a instituição financeira foi devidamente intimada na nova de audiência de conciliação no dia 01.03.2021, conforme registro de leitura do sistema PJE.

4. Parte reclamada não compareceu no ato conciliatório e nem apresentou defesa. Revelia reconhecida.

5. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

6. Dano moral
in re ipsa
. Quantum indenizatório dentro da razoabilidade.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos Inominados, interpostos por ambas as partes, em face da sentença de procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade do débito inscrito no cadastro de inadimplentes - R$ 2.116,69 -, e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

A parte reclamante postula a majoração do
quantum
indenizatório, a ser arbitrado no montante que esta Turma Recursal entender como devido.

A parte reclamada alega, preliminarmente, ausência de intimação, nulidade da sentença, pois houve intimação da nova data da audiência de conciliação por meio do Diário Oficial e em nome do advogado João Thomaz Prazeres Gondim, OAB/RJ 62.192. No mérito, postula a reforma da sentença para julgamento de improcedência, uma vez que existe relação jurídica entre as partes e a parte reclamante está inadimplente com sua obrigação.

Apenas a parte reclamante apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

1 – Não conhecimento do Recurso da Parte Reclamante

Ao exame dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto pela parte reclamante, constato que é caso de não conhecimento do recurso, pois o artigo 42 da Lei 9.099/95 estabelece que o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias úteis.

A sentença foi publicada no diário eletrônico do dia 25.03.2021 e a ciência da parte reclamante se deu dia 29.03.2021, iniciando-se a contagem do prazo no dia 30.03.2021, transcorrendo o prazo legal para prática do ato, pois o recurso foi interposto somente no dia 23/04/2021, por consequência, deve ser considerado intempestivo.

PUXA. CUSTA MENCIONAR QUAL A ULTIMA DATA

Por tais motivos,
não conheço
do recurso interposto pela parte reclamante.

2 – Nulidade da Sentença

Em sede preliminar, o Banco Recorrente defende a tese de ausência de intimação para comparecimento na audiência de conciliação, ao argumento que foi juntado previamente aos autos
“petição requerendo expressamente que nas publicações por intermédio do Diário Oficial constasse o nome do JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM, OAB/RJ 62.192.”

Em que pese não ter sido realizada a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, contata-se que o Recorrente foi devidamente intimado para o ato por seu advogado, via sistema eletrônico, inclusive, o Sistema PJe registrou a ciência da mencionada intimação em 01.03.202, cujo documento foi expedido e encaminhado em 17.02.2021.

De acordo com o artigo 246, parágrafos 1º e 2º, do Código de processo Civil as empresas privadas são obrigadas a manter cadastro perante os sistemas eletrônicos para que os atos de intimação e citação possam ser realizados, preferencialmente, de forma eletrônica:

“§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nessa direção, o CPC reafirma que a intimação deverá ser realizada, preferencialmente, por meio eletrônico, em seus arts. 270 e 272, devendo ser realizada por diário oficial quando não for possível proceder de forma eletrônica:

“Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

[...]

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.”

No mesmo sentido, o art. 5º da Lei 11.419/2006, que regulamentou o processo judicial eletrônico, determina que: “
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

Na hipótese, a ciência do Recorrente a respeito da designação da audiência de conciliação é inequívoca, pois consta nos registros do sistema PJe que foi devidamente intimado, portanto não é cabível a anulação dos atos impugnados.

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso, em síntese, consiste em verificar a legalidade da inscrição realizada em nome da reclamante e se a situação envereda na seara dos danos morais.

A Requerente propôs a presente ação, na qual pleiteia a declaração de inexigibilidade de débito, alegando desconhecer a origem do débito exigido pelo Requerido, o qual foi anotado nos órgãos de proteção ao crédito. Com a inicial, juntou tão somente extrato de Serasa.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, pois o Reclamado não compareceu na audiência de conciliação e nem apresentou defesa, mesmo devidamente intimado para o ato, o que acarretou na decretação de sua revelia, via de consequência, o julgamento antecipado da lide.

Nessa esteira, malgrado o reclamante assevere a legitimidade do débito em questão, não comprovou nos autos a sua assertiva, de que o débito se refere a contrato firmado pela Requerente de serviços de cartão de crédito.

Nota-se que, nessas circunstâncias, competia ao reclamante trazer aos autos, durante a fase instrutória, documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação/utilização dos seus serviços utilizados pela reclamante, a exemplo, por meio de contrato devidamente assinado ou áudio da gravação do serviço de atendimento ao cliente, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, não logrando êxito a empresa-recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela reclamante, deve ser mantida a sentença, que decretou a inexigibilidade do débito e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois, está fixado em patamar inferior ao que este relator tem aplicado em casos similares julgados por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em face ao exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso interposto pela parte reclamante, com fulcro na alínea “a”, inciso IV, do art. 932, do Código de Processo Civil, e CONHEÇO o quanto ao recurso interposto pela parte Banco Santander S.A,
O CONHEÇO
e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento

para manter íntegra a sentença impugnada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte reclamante e ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios na base de R$ 1.000,00 (um mil reais), face ao valor irrisório caso aplicado o percentual com base no valor da condenação suspensa a sua exigibilidade conforme determina o artigo 98, §3º, do CPC. E, ainda, condeno a parte reclamada ao pagamento dos outros 50% das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), face ao valor irrisório caso aplicado o percentual com base no valor da condenação.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021